Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716567-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI GESTAO IMOBILIARIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das informações prestadas pela ora agravante, no sentido de que que foi procedida a compensação administrativa pleiteada nos autos, de modo que restou cumprido o desiderato recursal, a teor da certidão negativa de débitos (ID no 18824998, págs. 01), faculto à recorrente manifestar-se se remanesce interesse no julgamento do presente recurso. Intime-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator